Tribunal: STF
Processo: HC 190392
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado, nas formas consumada e tentada. Condenação à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Talita de Almeida Seghetto em favor de Marcelo Artur Mendes, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 605.525/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, nas formas consumada e tentada (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c 14, II, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator: 
    ‘(...).
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
    Não visualizo, nesse exame preliminar, a apontada ilegalidade. 
    Primeiramente, no tocante ao excesso de prazo, tenho por afastá-lo em razão do entendimento firmado na Súmula 52/STJ, sendo certo que nem mesmo foi informado nestes autos o número do recurso de apelação e a data da sua interposição, sendo que a defesa apenas sustentou a existência de excesso de prazo tendo em vista que o paciente se encontra preso por quase 1 ano. 
    No mais, verifico que a alegação de necessidade de substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, não foi analisada pela instância de origem, o que obsta a apreciação direta por parte do Superior Tribunal de Justiça, já que vedada a pretendida supressão de instância. 
    Ademais, em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o Magistrado singular, ao proferir a sentença condenatória, mantendo a prisão preventiva do paciente, apresentou motivação aparentemente idônea, afirmando que persistiam os fundamentos da decisão anterior que decretou a preventiva, delineada nos seguintes termos (fl. 47): 
    [...]
    De mais a mais, o crime é grave, os custodiados agiram com grave violência, na medida em que houve uso de arma de fogo de considerável calibre, tudo no desiderato de subtrair da vítima um celular e tomarem os objetos que estavam no local do crime. Não se deve olvidar que as condutas dos agentes caracterizam, ainda, a periculosidade dos suspeitos, que para atingirem o intento criminoso, não mediram esforços, demonstraram menoscabo com a integridade física de terceiros e com os bens jurídicos alheios, já que usaram arma de fogo para tanto, bem como tentaram sair do local dos fatos, quando ocorrida a chegada de policiais. Justifica-se, desta forma, a necessidade da custódia preventiva dos agentes MARCELO ARTUR MENDES e EDNEY SEIQUEIRA DA SILVA, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e até para garantir a ordem pública.
    [...] 
    À primeira vista, autorizam a prisão preventiva as conclusões de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, decorrente do modus operandi, uma vez que ao tentar praticar o delito de roubo, o paciente não mediu esforços, demostrando menoscabo com a integridade física de terceiros, além de ter sido usada arma de fogo de considerável calibre e de haver tentativa de fuga do local no momento em que os policiais chegaram. 
    Dito isso, tenho que a prisão provisória se sustenta, porque nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade. 
    Registre-se que, estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora para que informe se já houve julgamento da apelação interposta no bojo da ação penal n. 1500681-72.2019.8.26.0213’.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aduz demora injustificada no julgamento da apelação criminal e que custodiado o paciente desde 30.9.2019. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ‘para que o Paciente possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘À primeira vista, autorizam a prisão preventiva as conclusões de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, decorrente do modus operandi, uma vez que ao tentar praticar o delito de roubo, o paciente não mediu esforços, demostrando menoscabo com a integridade física de terceiros, além de ter sido usada arma de fogo de considerável calibre e de haver tentativa de fuga do local no momento em que os policiais chegaram’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, o excesso de prazo para formação da culpa está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença. Nesse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que, após o julgamento de mérito da ação penal, não há mais falar em excesso de prazo (“Superveniência da sentença condenatória que torna superada a questão relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa” - HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    É com base nesse entendimento que a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo se relaciona com a demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para a demora para julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso torna-se arbitrária. E a concessão da ordem para julgamento de apelação, tomada à distância, pode eventualmente prejudicar a preferência que deve ser concedida pela instância pertinente a outras apelações envolvendo presos, acaso mais antigas, ou ainda outros processos com preferência legal, como habeas corpus.
    Aliás, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 
    Nesse contexto, inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ademais, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Na espécie, não alegado ou comprovado que o paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora